Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739913-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNAMITA DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato cartão de crédito consignado, indeferiu tutela de urgência em que se pleiteava a suspensão dos descontos decorrentes do contrato. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w